Tribunal: STF
Processo: Ext 1697
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Formalização do pedido extradicional pelo Estado Requerente. Interrogatório. Art. 91 da Lei de Migração. Expedição de carta de ordem para realização do ato.
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor do nacional chileno Rayko Milan Tomasin Rivera, por meio da Nota Verbal nº 151 , nos termos do Tratado de Extradição entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, promulgado pelo Decreto nº 863, de 09.7.1993. 
    Em 19.8.2021, decretei a prisão preventiva do Extraditando, em decisão assim exarada:
    “Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional chileno Rayko Milan Tomasin Rivera, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (fls. 02-12). 
    A representação policial informa a inclusão do Extraditando, em 20.3.2014, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-2190/3-2014, porquanto ‘considerado procurado pela Justiça italiana para responder a processo penal naquele país, pela prática de crimes de tráfico internacional de drogas e associação criminosa do tipo mafioso, vinculado à organização criminosa Ndrangheta. De acordo com as autoridades italianas, Rayko Milan Tomasin Rivera era membro de uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de enormes quantidades de substâncias entorpecentes, principalmente cocaína, provenientes do Brasil e do Peru e destinadas à Europa, mormente à Itália’ (fls. 03-04). 
    Além disso, o Extraditando ‘era vinculado à organização de tipo mafiosa italiana Ndrangheta, considerada a mais nociva e atuante quadrilha de tráfico de drogas do mundo, e atuava em sua estrutura como promotor, organizador e financiador da referida organização criminosa, com a tarefa de encontrar droga, organizar o transporte e a importação do produto para a Itália, tendo sido constatada a ocorrência de diferentes eventos criminosos de que participou ativamente o foragido’ (fl. 04). 
    De outro lado, “contra o procurado há ordem de prisão de nº 8354/2010 RGNR-DDA e 5084/2011 RG GIP-DDA, expedida em 31 de dezembro de 2013 pelo Tribunal de Justiça de Reggio Calabria, na Itália; e c) a Itália dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 04). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 18-20).
    Os autos vieram a mim conclusos em 19.8.2021, às 14h42.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da Difusão Vermelha (PPE 927, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 925, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 924, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 869, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 909, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 918, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019; PPE 917, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2019; PPE 915, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.9.2019; PPE 914, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.9.2019; PPE 912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.8.2019; PPE 905, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.8.2019; PPE 910, Rel. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2019; PPE 907, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.5.2019; PPE 861, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.5.2018; PPE 903, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.4.2019; PPE 899, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.3.2019; PPE 895, de minha relatoria, DJe 01.02.2019).
    Ressalto, ademais, que, na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, “O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.
    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância à Lei de Migração (art. 84, §§ 1º e 2º). 
    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça italiana para responder a processo penal pertinente aos crimes previstos nos ‘artigos 110 do Código Penal italiano, arts. 73 e 80, parágrafo 2º, da Lei italiana anti-drogas (Decreto nº 309, de 09.10.1990), art. 4º’ da Lei italiana nº 146, de 16.3.2006, e art. 7º da Lei italiana de organizações criminosas (Lei nº 203, de 12.7.1991)’ (fl. 05).
    Em análise sumária do caso, observo que os fatos imputados ao Extraditando configurariam no Brasil, em tese, os crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Além disso, os crimes não estariam prescritos pelas leis italiana e brasileira. 
    Os crimes encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 
    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional chileno Rayko Milan Tomasin Rivera, ‘nascido aos 14.12.1963, em Antofagasta, no Chile’, ‘cédula de identidade chilena nº 9.940.953-3, CPF nº 158.953.778-58 e portador da carteira nacional de estrangeiro nº Y0886346, atualmente recolhido na penitenciária de Itaí/SP’ (fl. 03), para fins de extradição.” (fls. 21-4 da PPE 998)
    Posteriormente, a autoridade policial informou o cumprimento do mandado de prisão no dia 24.8.2021, estando recolhido o Extraditando no presídio estadual na cidade de Itaí/SP (fl. 34 da PPE 998). 
    Ao exame da documentação apresentada pelo Estado Requerente, observo, em juízo de delibação, que se encontra aparentemente regular o pedido extradicional, atendendo às exigências do art. 88, § 3º, da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).
    Expeça-se carta de ordem à Justiça Federal em Avaré/SP, com cópia desta Ext 1.697 e da PPE 998, para a realização do interrogatório do Extraditando, acompanhado de defensor, com nomeação de intérprete se necessário, na forma do art. 91 da Lei 13.445/2017. Não tendo defensor constituído, deverá ser provocada a Defensoria Pública da União. Na oportunidade, deverá ser intimado para apresentar defesa escrita por advogado no prazo de 10 dias (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017).
    Fixo o prazo de 30 dias para o cumprimento da carta. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora